Tribunal: TJMT
Processo: 1002097-15.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002097-15.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RENATO DIOMAR WERNER - CPF: 421.125.249-68 (EMBARGANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), EDI MARCOS WERNER - CPF: 421.579.609-10 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO DIOMAR WERNER - CPF: 421.125.249-68 (EMBARGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), EDI MARCOS WERNER - CPF: 421.579.609-10 (EMBARGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AUTOR E REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). FATO SUPERVENIENTE. LEI ESTADUAL N. 13.189/2025 E DECRETO N. 1.806/2025. REMISSÃO, ANISTIA E ISENÇÃO. EXTINÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. EFEITOS INFRINGENTES. SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. EMBARGOS DA AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DO ESTADO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por
empresa
e
por ente público estadual
contra acórdão que, em ação anulatória de débito fiscal, deu provimento à apelação do ente público para reconhecer a validade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) e determinar o prosseguimento da exigência fiscal. A parte autora sustenta omissão quanto à superveniência da Lei Estadual n. 13.189/2025 e do Decreto n. 1.806/2025, que instituíram remissão, anistia e isenção da taxa,
enquanto o Estado alega omissão quanto à inversão
dos
ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a superveniência da Lei Estadual n. 13.189/2025 e do Decreto n. 1.806/2025, que instituíram remissão, anistia e isenção da TACIN, configura fato extintivo do crédito tributário apto a ser considerado nos termos do art. 493 do CPC, com repercussão sobre o prosseguimento da exigência fiscal; (
ii
) estabelecer se, diante do provimento da apelação do Estado e da superveniência legislativa, é cabível a inversão
dos
ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, admitindo efeitos infringentes apenas quando a correção do vício implicar modificação lógica do julgado.

4.
O art. 493 do CPC impõe ao julgador o dever de considerar fato superveniente constitutivo, modificativo ou extintivo do direito discutido, inclusive em grau recursal.

5.
A Lei Estadual n. 13.189/2025 institui remissão e anistia dos créditos tributários relativos à TACIN, referentes a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2025, alcançando créditos constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, e determina o encerramento dos procedimentos de cobrança.

6.
O Decreto n. 1.806/2025 regulamenta a remissão, anistia e isenção, confirmando a extinção da exigibilidade dos créditos e a ineficácia dos atos preparatórios de cobrança.

7.
A superveniência legislativa não afasta a conclusão jurídica do acórdão quanto à validade e constitucionalidade da TACIN, pois não revoga a norma instituidora da exação, limitando-se a extinguir a exigibilidade dos créditos por fundamento legal autônomo.

8.
A remissão e a anistia extinguem a exigibilidade do crédito tributário constante da CDA n. 201712948, tornando prejudicado o prosseguimento da cobrança quanto à TACIN.

9.
A extinção superveniente da exigibilidade, decorrente de ato legislativo do próprio ente tributante, impede a inversão
dos
ônus sucumbenciais, pois o resultado útil da demanda foi alcançado pela parte autora no plano prático, ainda que por fundamento diverso do inicialmente acolhido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Embargos de declaração da autora parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes. Embargos de declaração do Estado rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
O julgador deve considerar fato superveniente extintivo do crédito tributário, nos termos do art. 493 do CPC, ainda que não altere a tese jurídica firmada quanto à validade da exação.

2.
A remissão e a anistia instituídas por lei superveniente extinguem a exigibilidade do crédito tributário e
afastam o prosseguimento da cobrança, sem implicar reconhecimento de invalidade da exação.

3.
Não cabe inversão
dos
ônus sucumbenciais quando a perda de exigibilidade do crédito decorre de fato superveniente imputável ao próprio ente tributante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 489, § 1o, 493 e 85; Lei Estadual n. 13.189/2025; Decreto Estadual n. 1.806/2025.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação n. 1015299-25.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recursos de
Embargos de Declaração
opostos
contra acórdão que,
nos autos da ação anulatória de débito fiscal,
à unanimidade, deu provimento à apelação para reconhecer a validade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio
(
TACIN
)
e determinar o prosseguimento regular da exigência fiscal

no que tange a essa taxa.

Em seus embargos,
o autor
alega que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao deixar de enfrentar questão jurídica superveniente, consistente na edição da Lei Estadual n
.

13.189/2025 e do Decreto Estadual n
.
1.806/2025, que instituíram remissão, anistia e isenção da TACIN, esvaziando sua exigibilidade.

Sustenta que tal fato foi oportunamente suscitado antes do julgamento, por meio de manifestação nos autos, não tendo sido apreciado pelo Colegiado.

Defende que se trata de matéria de ordem pública, apta a ensejar a integração do julgado, inclusive com efeitos modificativos, diante da superveniência normativa que teria extinguido o crédito tributário.

Ao final, requer sejam sanadas as omissões apontadas, com o reconhecimento da incidência da legislação superveniente, a fim de negar provimento ao recurso de apelação do Estado ou, subsidiariamente, reconhecer a perda superveniente do objeto, além da manutenção da sucumbência imposta à Fazenda Pública, com majoração da verba honorária.

(Id
345283870
).

Por seu turno,
a Fazenda Pública Estadual
alega que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a necessária inversão
dos
ônus sucumbenciais, uma vez que houve provimento do recurso de apelação por ele interposto.

Afirma que, reformada a sentença de primeiro grau, impõe-se a aplicação do art. 85 do Código de Processo Civil, com a condenação da parte adversa ao pagamento dos honorários advocatícios.

Defende que a ausência de pronunciamento específico acerca da sucumbência configura vício sanável por meio dos presentes
aclaratórios
.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos declaratórios para que seja suprida a omissão apontada, com a consequente inversão
dos
ônus sucumbenciais e fixação de honorários advocatícios em seu favor.

(Id
346945866
).

Contrarrazões apresentadas
pelo
ente público
aos embargos opostos p
elo autor
, defendendo a ausência de vícios no acórdão, ao argumento de que a superveniência da Lei n
.
13.189/2025 e do Decreto n
.
1.806/2025 não compromete a validade da decisão que reconheceu a constitucionalidade e a exigibilidade da TACIN à época dos fatos, tratando-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento.
(Id
347518383
).

De igual modo, ofertadas contrarrazões

p
elo autor
ao recurso do
ente públic
o, defendendo a inexistência de omissão quanto à sucumbência, bem como a impossibilidade de inversão automática dos ônus sucumbenciais diante da superveniência legislativa que extinguiu a exigibilidade da exação.
(Id
349663397
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
s
recurso
s
, uma vez que fo
ram
interposto
s
tempestivamente por parte
s
legítima
s
e constitu
em
instrumento
s
processua
is
adequado
s
e necessário
s
à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Os embargos de declaração têm por objetivo completar a decisão quando houver ponto não apreciado ou esclarecer trechos confusos, ambíguos ou contraditórios. Não se destinam a substituir o julgado anterior, mas apenas a completá-lo ou torná-lo mais compreensível.

Nessa linha, considera-se obscura a decisão cuja redação não permite adequada compreensão de seu conteúdo; contraditória, a que apresenta incompatibilidades lógicas internas. Há omissão quando o pronunciamento deixa de se manifestar sobre tese firmada em precedente qualificado ou sobre qualquer das hipóteses descritas no art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, conforme prevê o art. 1.022, parágrafo único. Já o erro material corresponde a mera inexatidão ou falha de cálculo, quando o texto da decisão não reflete fielmente a intenção do julgador.

Destaco que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entretanto, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma
contradição
, obscuridade
, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Embargos de Declaração opostos
pelo autor

O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao deixar de apreciar fato jurídico superveniente consistente na edição da Lei Estadual n
.
13.189/2025 e do Decreto n
.
1.806/2025, diplomas que instituíram remissão, anistia e isenção da Taxa de Segurança contra Incêndio
(
TACIN
)
, esvaziando sua exigibilidade
e
que tal circunstância foi oportunamente noticiada nos autos antes do julgamento, por meio de manifestação específica, e que sua não apreciação compromete a conclusão que determinou o prosseguimento da exigência fiscal.

Do exame dos autos, verifico que, após a interposição do recurso de apelação pelo Estado de Mato Grosso e a apresentação de contrarrazões, bem como após a inclusão do feito em pauta de julgamento no plenário virtual, mas antes
do julgamento
do acórdão, a parte autora protocolou manifestação noticiando a superveniência da Lei Estadual n
.
13.189/2025 e do Decreto n
.
1.806/2025, pleiteando o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso.

A Lei n
.
13.189/2025, em seu Capítulo I, dispôs sobre a remissão e a anistia dos créditos tributários relativos à TACIN, referentes a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2025, alcançando créditos constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, além de determinar
que não produzam efeito os atos preparatórios ou lavrados para sua exigência, devendo ser encerrados os procedimentos correspondentes.

O mesmo diploma previu, ainda, a isenção da referida taxa para fatos geradores ocorridos no exercício de 2026, estendendo tais disposições ao adicional devido ao FUNDESTEC.

O Decreto n
.
1.806/2025 regulamentou a matéria, disciplinando a forma de reconhecimento da remissão e da anistia.
Vejamos:

Art. 1oFicam remitidos e anistiados os créditos tributários, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, referentes a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2025, pertinentes à Taxa de Segurança contra Incêndio - TACIN, devida ao Estado de Mato Grosso, instituída com a edição da Lei no
9.067
, de 23 de dezembro de 2008, mediante acréscimo à Lei no
4.547
, de 27 de dezembro de 1982, dos
arts
. 100 a 100-G, complementados pelos
arts
. 101 a 102-C.

Parágrafo único. Não produzirão qualquer efeito contra o respectivo sujeito passivo os atos preparatórios ou lavrados para exigência da TACIN e/ou acréscimos legais pertinentes, decorrentes de fatos geradores ocorridos no período assinalado no caput deste artigo, devendo ser encerrados, manual ou eletronicamente, os procedimentos correspondentes, em qualquer fase em que se encontrarem.

Art. 2oFicam isentos da TACIN os fatos geradores da referida taxa que ocorrerem no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2026.

Art. 3oAs disposições deste capítulo, aplicáveis à Taxa de Segurança contra Incêndio - TACIN, nos termos dos
arts
. 1o e 2o desta Lei, aplicam-se, igualmente, aos créditos relativos ao adicional de 10% (dez por cento), devido ao Fundo de Desenvolvimento
Sócio-Cultural
-Desportivo-Tecnológico - FUNDESTEC, exigido em complemento à referida taxa, em conformidade com o disposto no inciso II do art. 2o. da Lei no
9.916
, de 17 de maio de 2013.

C
umpre destacar que o art. 493 do Código de Processo Civil dispõe que, se depois da propositura da ação ou da interposição do recurso ocorrer fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito discutido, deverá o julgador levá-lo em consideração no momento de decidir.
Vejamos:

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão
.

A superveniência da Lei n
.
13.189/2025 configura fato extintivo do crédito tributário objeto da controvérsia, apto a influenciar os efeitos práticos do julgamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que fatos supervenientes que impactem a exigibilidade do crédito podem e devem ser considerados inclusive em grau recursal, desde que relevantes para a solução da lide, ainda que não alterem a tese jurídica firmada quanto à validade da exação.

Neste sentido:

(...) O art. 493 do CPC impõe ao julgador o dever de considerar fato superveniente relevante, capaz de influenciar o julgamento da lide, ainda que posterior à propositura da ação. (...). (TJMT 1015299-25.2022.8.11.0041,
Rel. Des.
M
arcio
V
idal
, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
2
.
12
.
2025).

No caso concreto, a ação anulatória foi ajuizada com pedido de extinção dos créditos constantes na Certidão de Dívida Ativa n
.
201712948, com fundamento, dentre outras teses, na inconstitucionalidade da TACIN.

A sentença acolheu o pedido quanto à taxa, declarando sua nulidade
.

A apelação interposta pelo Estado devolveu a esta instância a discussão acerca da higidez da cobrança da taxa, especialmente à luz da Reclamação n
.
61.136/MT e da necessidade de limitação de seus efeitos.

O acórdão enfrentou a matéria devolvida e concluiu pela inexistência de ilegalidade ou inconstitucionalidade na instituição da TACIN, razão pela qual reformou a sentença

para reconhecer a validade da cobrança da TACIN e determinar o prosseguimento regular da exigência fiscal no que tange a essa taxa.
Eis o trecho pertinente do acórdão:

Dessa forma, não havendo ilegalidade na cobrança da TACIN, a reforma da sentença que extinguiu o feito é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reconhecer a validade da cobrança da TACIN e determinar o prosseguimento regular da exigência fiscal no que tange a essa taxa.

Importante ressaltar que, a
superveniência da Lei n
.
13.189/2025 não altera a conclusão jurídica alcançada quanto à validade da exação.

O diploma não declarou a inconstitucionalidade da taxa, tampouco revogou a norma instituidora da TACIN;
se
limitou a instituir remissão e anistia dos créditos já constituídos, bem como isenção para período subsequente, extinguindo a exigibilidade dos débitos por fundamento legislativo superveniente.

Contudo, é inegável que tal circunstância repercute sobre a determinação de prosseguimento da exigência fiscal constante do dispositivo do acórdão.

Se, por força de lei superveniente, os créditos referentes à TACIN foram remitidos e anistiados, não subsiste interesse no prosseguimento da cobrança da CDA objeto da demanda.

Assim, embora se mantenha íntegra a fundamentação do acórdão quanto à validade da TACIN, a superveniência legislativa impõe a integração do julgado para registrar que a exigibilidade do crédito foi extinta por remissão e anistia, ficando prejudicado o prosseguimento da cobrança relativamente à referida taxa.

Portanto,

os embargos de declaração opostos p
elo autor

merece
m
acolhimento parcial com efeitos infringentes
, a fim de consignar que, sobrevindo a Lei n
.
13.189/2025 e o Decreto n
.
1.806/2025, resta extinta a exigibilidade do crédito tributário referente à TACIN constante da CDA n
.
201712948, ficando afastado o prosseguimento da exigência fiscal quanto a essa parcela, mantida, contudo, a conclusão quanto à validade da exação.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso

A Fazenda Pública Estadual
alega que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar acerca da inversão
dos
ônus sucumbenciais, uma vez que houve provimento do recurso de apelação por ele interposto, com reforma da sentença que havia declarado a nulidade da TACIN
, e que n
os termos do art. 85 do Código de Processo Civil, deve a
parte vencida arcar com os honorários advocatícios, razão pela qual requer a integração do julgado, com efeitos infringentes, para inverter a sucumbência.

No entanto, a solução conferida aos embargos da parte autora altera o panorama prático da demanda.

Embora, no plano jurídico, tenha sido mantido o entendimento quanto à validade da TACIN, a exigibilidade do crédito foi extinta por força de remissão e anistia instituídas pelo próprio ente tributante, impedindo o prosseguimento da cobrança.

No plano concreto, a finalidade da ação anulatória foi atingida, ainda que por fundamento superveniente.

O resultado útil buscado pela parte autora consistia na desconstituição da cobrança constante da CDA.

Com a superveniência da Lei n
.
13.189/2025, a TACIN permanece válida como exação, mas
se
tornou inexigível por remissão e anistia, não podendo a CDA produzir efeitos.

Assim, no plano prático, o contribuinte não será cobrado, e a certidão perde eficácia quanto à referida taxa.

Inverter a sucumbência nessas circunstâncias equivaleria a afirmar que a parte autora foi integralmente vencida, quando, em verdade,
o resultado útil da demanda foi alcançado em razão de ato legislativo superveniente promovido pelo próprio Estado.

Dessa forma, não há razão para inverter os ônus sucumbenciais fixados na origem, pois a alteração do cenário jurídico decorreu de fato superveniente imputável ao ente tributante, e não de improcedência integral do pedido.

Portanto, os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso
devem ser rejeitados.

Com essas considerações,
ACOLHO PARCIALMENTE, COM EFEITOS INFRINGENTES,
os embargos de declaração opostos
pelo autor
, a fim de consignar que, sobrevindo a Lei Estadual n
.
13.189/2025 e o Decreto n
.
1.806/2025, resta extinta a exigibilidade do crédito tributário referente à Taxa de Segurança contra Incêndio
(
TACIN
)
constante da Certidão de Dívida Ativa n
.
201712948, ficando afastado o prosseguimento da exigência fiscal quanto a essa parcela, mantida, contudo, a fundamentação e a conclusão do julgado quanto à validade da exação.

REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026